Tribunal: TJSP
Processo: 2264466-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de concessão da justiça gratuita – Não atendimento de determinação de juntada de documentos para apreciação do pedido – Preparo – Requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Ausência de recolhimento no momento da interposição do recurso – Intimação para recolhimento – Não cumprimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, caput, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de concessão da justiça gratuita – Não atendimento de determinação de juntada de documentos para apreciação do pedido – Preparo – Requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Ausência de recolhimento no momento da interposição do recurso – Intimação para recolhimento – Não cumprimento – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC – Recurso não conhecido.